Tribunal: TJDFT
Processo: 0706747-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706747-89.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: HAROLDO TOTI AGRAVADO: AGROPETRO BRASIL - AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES S/A DESPACHO Não reconheço o impedimento nem a suspeição alegados pelo agravado, pois, ante as razões a serem oportunamente desenvolvidas, sequer componho o quórum de julgamento do agravo de instrumento, não prestei depoimento como testemunha e não guardo relação de amizade com o agravante. Autue-se a exceção de impedimento/suspeição em apartado, juntamente com o presente, apensando ao AGI, no qual deve ser lavrada certidão de inteiro teor do deste. Retornem-me conclusos. I. Brasília/DF, 12/04/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Presidente da 4a Turma Cível